Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-12.2020.8.11.0077
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-12.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOANA DE BARROS - CPF: 581.834.851-20 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000689-12.2020.8.11.0077

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOANA DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado (
de cujus
), é evidente sua legitimidade ativa e devido o pagamento do Seguro DPVAT.

Compete ao magistrado, de ofício ou a pedido da parte, determinar as provas necessárias à resolução do mérito (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se o conjunto probatório existente nos autos permite o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000689-12.2020.8.11.0077

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOANA DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$13.500,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do óbito (20/12/2017) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A apelante alega carência de ação por ilegitimidade ativa uma vez que a união estável não estaria comprovada.

Aduz que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 94244472.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000689-12.2020.8.11.0077

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOANA DE BARROS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante aponta ilegitimidade ativa, uma vez que a união estável não estaria suficientemente comprovada, bem como cerceamento de defesa, visto que não oportunizada a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da autora.

No entanto, com a inversão do ônus probatório, incumbia à ré demonstrar que entre a apelada e o segurado (
de cujus
) não havia relacionamento público, duradouro e contínuo na época dos fatos, o que, porém, não fez.

E na certidão de óbito, documento idôneo e com fé pública, consta que eram companheiros e que ele não tinha filhos (Id. n. 94233999).

Além disso, em escritura pública
post mortem
a autora declarou a união estável entre 15-03-2014 e a data do falecimento (20-12-2017), a qual foi ratificada por duas testemunhas (Id. n. 94244450).

E mais, no atestado médico de Id. n. 94244451, de acompanhamento de paciente no hospital, ela aparece como sua esposa.

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, compete ao magistrado analisar se há necessidade de produção de provas, pois é o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional.

Portanto, não basta mera alegação, mas sim a demonstração específica das situações questionadas e que seriam dirimidas pelas declarações testemunhais.

Nesse sentido:

“[...]

1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
” (STJ, REsp 1364510-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

Posto isso, comprovada ainda que precariamente a união estável, é devida a indenização.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021